Tribunal: TJES
Processo: 5028034-14.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028034-14.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VOE TELECOMUNICACOES LTDA
RECORRIDO: MIRIAN CRISTINA NUNO RIBEIRO RANGEL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELECOMUNICAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DE INTERNET. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que, em apertada síntese, a parte autora alega ser titular de serviço de internet banda larga fornecido pela requerida, e sofreu interrupções na prestação dos serviços, ficando sem acesso à internet por períodos consideráveis de tempo, sem motivos aparentes ou comunicação prévia. Relata ter feito várias reclamações administrativas junto à empresa, sem êxito. Requer indenização pelos danos morais, o cancelamento das cobranças relativas ao período reclamado e que a ré seja vedada de cobrar multa por rescisão contratual.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) de indenização por dano moral. Foi interposto recurso inominado pela requerida, pugnando pela reforma da sentença. A parte autora, em contrarrazões, pleiteia pela manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. É incontroversa a falha na prestação dos serviços, consubstanciada na interrupção do acesso à internet nas datas informadas pela parte autora. A requerida limita-se a alegar que a situação decorreu de caso fortuito ou força maior, defendendo que o acesso foi restabelecido em prazo razoável.

5. Todavia, entendo que os fatos narrados pela ré para afastar sua responsabilidade não são de todo inesperados e imprevisíveis, relacionando-se ao risco do negócio. Ainda que o rompimento de cabos por ação de terceiros não possa ser evitado, compete à requerida providenciar prontamente os reparos necessários para o restabelecimento dos serviços, inclusive aos finais de semana, uma vez que os serviços que presta são definidos como essenciais pela Lei 7783/89. Desta forma, a requerida tem por obrigação prestar serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos (art. 22 do CDC).

6. Segundo a jurisprudência sedimentada nos tribunais pátrios, a interrupção de serviços essenciais gera danos morais presumidos (in re ipsa).

7. Outrossim, a quantia fixada (R$3.000,00) encontra-se em patamar semelhante àquele arbitrado por esta Turma Recursal em de situações equivalentes, não comportando redução.

8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)